Tribunal: TJDFT
Processo: 0704488-30.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA MENORIDADE RELATIVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DO POLICIAL. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. INVIABILIDADE. VIOLÊNCIA CARACTERIZADA. DOSIMETRIA DA PENA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ANÁLISE DESFAVORÁVEL MANTIDA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. READEQUAÇÃO. AGRAVANTE DA DISSIMULAÇÃO MANTIDA. MULTA REDUZIDA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA MÍNIMA. DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO EFETIVA DO PREJUÍZO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos do art. 577, parágrafo único, do CPP, não se admite recurso da parte que não tiver interesse na reforma ou modificação da decisão. Portanto, o apelante carece de interesse recursal no que tange ao pedido reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, pois almeja a reforma de questões já alcançadas na r. sentença. Recurso conhecido somente em parte.
2. A palavra da vítima, em especial em casos de crimes patrimoniais, tem relevância considerável, ainda mais quando corroborada com as demais provas constantes dos autos.
3. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à validade dos depoimentos prestados por policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando estão respaldados pelas demais provas dos autos.
4. In casu, a inversão da res furtiva ocorreu com o emprego de violência, que é elementar do delito de roubo. Assim, não prospera a desclassificação de roubo para furto.
5. As consequências do crime correspondem aos danos causados pela infração penal, os quais podem ser de cunho material ou moral. No caso, considerando que restou demonstrada a presença de consequências que se projetaram para além do tipo penal incriminador, deve ser mantida a avaliação desfavorável da circunstância judicial relativa às consequências do crime.
6. Em regra, deve ser observada a proporção de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato por circunstância judicial desfavorável, salvo fundamentação concreta para a aplicação de fração de aumento maior, consoante entendimento consolidado no STJ.
7. Se o delito foi praticado de maneira a dissimular a intenção criminosa dos agentes, que acionaram a vítima por intermédio de aplicativo de celular para realizar um mero contrato de transporte e anunciaram o roubo durante o trajeto previamente estabelecido, deve haver a incidência da agravante da dissimulação (art. 61, inciso II, alínea “c”, do CP).
8. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, motivo pelo qual deve ser reduzida no caso concreto.
9. A condenação à reparação material mínima prevista no art. 387, inciso IV, do CPP somente pode ser imposta quando constar pedido formal por parte do ofendido, de seu advogado ou do Ministério Público, bem como se houver comprovação efetiva dos prejuízos causados à vítima.
10. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO para, mantida a condenação do acusado nas sanções do art. 157, § 2o, inciso II c/c art. 61, inciso II, alínea “c”, ambos do CP (roubo majorado pelo concurso de pessoas e mediante dissimulação), diminuir a pena pecuniária de 15 (quinze) para 13 (treze) dias-multa, no valor unitário mínimo.